Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739809-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR SILVA ROCHA, LUCAS FRANCA DE FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Fabrício Arcanjo Pereira dos Santos em favor de LUCAS FRANÇA DE FARIAS e VITOR SILVA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0714796-09.2025.8.07.0001, recebeu a denúncia contra os pacientes, dando-os como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse de acessório de arma de fogo de uso restrito). Narra que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de acessório de uso restrito, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes (ecstasy e MDA), além de um carregador de arma de fogo, calibre 9mm, desacompanhado de qualquer munição ou arma. Alega que, em que pese a denúncia e o seu recebimento, verifica-se a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, eis que o objeto apreendido, isoladamente, não possui lesividade apta a justificar a intervenção penal, tampouco configura risco relevante à incolumidade pública. Aponta que o c. Supremo Tribunal Federal e o e. Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a aplicação do princípio da insignificância em casos semelhantes, afastando a tipicidade material de condutas inofensivas. Fundamenta que o Decreto no 10.627/2021, ao modificar o Decreto no 10.030/2019, retirou os carregadores destacáveis do rol de produtos controlados pelo Exército Brasileiro (PCE), o que tornaria atípica a posse desses objetos. Assim, pede o trancamento da ação penal, sob o fundamento de que o seu prosseguimento afronta os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima, diante do constrangimento ilegal causado ao paciente. Dessa forma, pede liminarmente a suspensão da ação penal no 0714796-09.2025.8.07.0001, e, no mérito, o trancamento definitivo da ação penal, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância. É o relatório. DECIDO. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, a doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Em consulta aos autos da ação penal originária (no 0714796-09.2025.8.07.0001), verifica-se que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de acessório de arma de fogo de uso restrito , nos seguintes termos (id. 76341617, fls. 112/115): 1. FATO CRIMINOSO Em 21 de março de 2025, entre 22h20 e 22h40, no Setor N, QNN 5, CJ G, LT 3, Ceilândia/DF, os denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 24 (vinte e quatro) comprimidos de MDA, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 24,00g (vinte e quatro gramas), 29 (vinte e nove) comprimidos de MDA, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 15,27g (quinze gramas e vinte e sete centigramas), 09 (nove) porções de pó de MDA, acondicionados, individualmente, em seguimento plástico, perfazendo a massa líquida de 9,68g (nove gramas e sessenta e oito centigramas) e 01 (um) comprimido de MDA, perfazendo a massa líquida de 7,93g (sete gramas e noventa e três centigramas). Nas mesmas circunstâncias, os denunciados, igualmente de forma voluntária e consciente, possuíam/mantinham sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com a legislação ou regulamentação vigente, 01 (um) carregador de arma de fogo, marca Glock, calibre 9mm, com capacidade para 17 munições, sendo este de uso restrito. 2. DINÂMICA DELITIVA Policiais militares foram informados pelo serviço de inteligência de sua unidade que o denunciado Vitor estaria envolvido em tráfico de drogas. No dia dos fatos, o serviço de inteligência realizou monitoramento na porta da residência de Vitor, localizada na QNN 5, Conjunto G, Lote 3, Ceilândia. Durante o monitoramento, foi identificada movimentação típica de comercialização de drogas, e as viaturas caracterizadas foram acionadas para prestar apoio. Na porta da residência, o denunciado Lucas foi observado entregando algo a uma mulher, aparentemente usuária de drogas. A mulher conseguiu se evadir, mas Lucas foi abordado e encontrado em sua posse com 20 comprimidos de ecstasy e um aparelho celular. O denunciado Vitor, que estava próximo ao portão, entrou rapidamente na residência e jogou uma sacola sobre o telhado. Após a abordagem de Vitor, a sacola foi recuperada e encontrada contendo vários comprimidos de ecstasy. Foi realizada uma busca na residência, onde foram encontrados um carregador de pistola, marca Glock, calibre 9mm, uma máquina de cartão, uma balança de precisão, R$ 901,00 reais em espécie, cartões em nomes de terceiros e três aparelhos celulares. Pelo apurado, as drogas e os objetos ilícitos pertenciam a ambos os denunciados, sendo que a droga apreendida estava destinada à comercialização ilícita. A denúncia foi recebida em 13/04/2025 (id. 76341617, fls. 139/140). Inicialmente, destaco que por ocasião da apresentação da resposta à acusação, nos autos da ação penal no 0714796-09.2025.8.07.0001, a defesa dos pacientes alegou a mesma matéria deduzida no presente writ, que foi rejeitada pela autoridade apontada coatora nos seguintes termos (id. 76341617, fls. 249/251): A Defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de abolitio criminis, ao argumento de que o Decreto no 10.627/2021, ao alterar o Decreto no 10.030/2019, teria retirado os carregadores destacáveis do rol de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), tornando atípica a conduta de posse desses objetos. Tal tese, contudo, não merece prosperar. A imputação versa sobre o delito previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, o qual exige a posse ou porte “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Ainda que o Decreto no 10.627/2021 tenha promovido alterações no Regulamento de Produtos Controlados (RPC), não houve revogação expressa ou tácita da tipicidade penal da conduta prevista no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, o qual permanece em vigor. Ademais, carregadores de arma de fogo, ainda que destacados da arma propriamente dita, são acessórios essenciais à sua plena funcionalidade, e seu porte ou posse sem a devida autorização legal e regulamentar continua a representar ameaça à segurança pública. Aliás, a jurisprudência deste E. TJDFT reconhece que a posse ou porte de carregadores, mesmo desacompanhados de arma ou munição, subsiste como penalmente relevante, afastando o reconhecimento da atipicidade material ou formal. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja configuração independe de resultado naturalístico ou potencialidade ofensiva concreta. À propósito: (...) Igualmente não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, que exige, cumulativamente, requisitos como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Ademais, no presente caso, os Acusados foram flagrados em contexto de investigação por tráfico de drogas, com apreensão de substância entorpecente de alto potencial lesivo (MDA), o que afasta a incidência da tese de bagatela. Afinal, a análise da ofensividade da conduta deve considerar o contexto fático global, e não apenas o valor isolado do objeto apreendido. (...) Aliás, a própria jurisprudência colacionada pela Defesa salientou que a aplicação do princípio da insignificância, naquele caso, foi possível em razão da desvinculação do armamento do contexto do tráfico, o que não se adequa ao caso presente. Pois bem. Diz o artigo 41 do Código de Processo Penal: Art. 41 do CPP - A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, a denúncia não precisa apresentar provas conclusivas, bastando para o seu recebimento que haja indícios suficientes aptos a justificar a instauração da ação penal. Ainda, não precisa se ater à análise minuciosa dos fatos apurados, pois a instrução criminal é o momento adequado para a produção de provas mais robustas, que possam eventualmente levar à condenação do acusado. Por oportuno, o trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica diante da ausência total de indícios de autoria e da materialidade, ou da evidente atipicidade da conduta ou existência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, destaco julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA. ART. 334, § 1o, C CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14. DENÚNCIA. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INSTAURADA. PRETENSÃO POR SEU TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 149.650/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) (grifo nosso). No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial porque, em princípio, não se verifica a alegada atipicidade da conduta prevista no art. 16, caput, do Estatuto do Desarmamento, supostamente praticada pelos pacientes. Isto porque o referido dispositivo legal permanece em vigência, não ocorrendo qualquer revogação tácita ou expressa quanto à tipicidade penal do delito, e, ademais, a questão será pormenorizadamente analisada pelo juízo coator por ocasião da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Demais disso, a um juízo perfunctório acerca da pretendida aplicação do princípio da insignificância, este deve ser analisado com as circunstâncias fáticas que resultaram na prisão em flagrante dos pacientes, que eram investigados pela suposta prática de tráfico de drogas e foram apreendidos com substâncias entorpecentes de alto poder destrutivo (ecstasy e MDA). Tal fato, em princípio, afasta a incidência da causa supralegal de exclusão da tipicidade, diante da ofensividade da conduta, bem como de sua periculosidade social. Assim, por não ser possível, neste momento processual, a desvinculação do carregador de arma de fogo do contexto da suposta prática do crime tráfico de drogas, não se verifica qualquer ilegalidade apta à suspensão da ação penal no 0714796-09.2025.8.07.0001, diante do pretendido trancamento da ação penal, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora